Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0001538-75.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE TORRES CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando o teor da certidão id 17229914 que noticia a falta de intimação pessoal da Defensoria Pública do Distrito Federal especificamente para a interposição de recursos aos Tribunais Superiores, bem como a petição registrada sob o id 18060251, por meio da qual o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário IESB manifesta interesse em continuar na defesa do réu, restituo o prazo para a interposição dos recursos aos Tribunais superiores, se entendê-los cabíveis, como forma de preservar a adequada prestação jurisdicional em matéria criminal. Intime-se o NPJ-IESB. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator